Tribunal: TJES
Processo: 0011982-52.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011982-52.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENERPREV - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL

APELADO: JAILSON JOSE NEVES GOMES e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENERPREV. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE VERBAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO APÓS A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1021 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. - Hipótese em que
a patrocinadora é parte legítima para a demanda porque
esta
decorre de ato ilícito contratual praticado por ela, qual seja, o não pagamento do adicional de periculosidade no grau máximo, o que afasta a adoção do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma.” (Tema 936).

2. -
N
as obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. (STJ, AgInt no REsp n. 1.963.986/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 21-03-2022, data da publicação/fonte: DJe de 30-03-2022).

3. -
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria” e que “os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho.” (REsp n. 1.778.938/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, data do julgamento: 28-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 11-12-2020). No
mencionado julgamento
os efeitos da decisão nele tomada foram modulados no sentido de que “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.”

4. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011982-52.2014.8.08.0024.

APELANTE: ENERPREV – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL.

APELADO: JAILSON JOSÉ NEVES GOMES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

ENERPREV – Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de fls. 903-8, integrada pela decisão de embargos de declaração de fls. 924-5, proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, na ação ordinária ajuizada contra ela e contra a EDP-ESCELSA – Espírito Santo Centrais Elétricas S. A. por Jailson José Neves Gomes, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido Autoral, para condenar a ENERPREV - PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL, a promover a complementação previdenciária do Requerente, consubstanciada nas parcelas reconhecidas perante a Justiça do Trabalho, nos proventos de aposentadoria complementar, acrescida de correção monetária desde o vencimento de cada parcela e juros de mora a partir da citação, ressalvadas as parcelas que se venceram durante o processo, sobre as quais incidirão juros a partir da data do respectivo vencimento, que, se necessário, serão apurados em sede de liquidação de sentenças, utilizando-se, para tanto, o regulamento ‘Plano de Benefícios’ como base para o cálculo.”

A sentença condenou a apelante, também, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

No recurso (id. 7015367 – Pág. 1-18) a apelante sustentou, em síntese, que 1) é parte ilegítima para a causa; 2) a pretensão deduzida na demanda está prescrita; 3) é inviável a incorporação de verbas trabalhistas à complementação de aposentadoria após a concessão do benefício.

Requereu que seja o recurso “provido para reformar a r. sentença proferida, seja para decretar-se a extinção do processo sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva da apelante, seja para reconhecer prescrição total e/ou decadência da pretensão exercida pelo apelado, ou ainda para se reconhecer a improcedência do pedido formulado na inicial.”

A questão central versa sobre se o autor faz jus ou não à revisão da base de cálculo da complementação dos proventos de aposentadoria dele uma vez que foi reconhecido perante a Justiça do Trabalho o direito ao recebimento integral do adicional de periculosidade.

De início, a despeito da preclusão ocorrida quanto ao reconhecimento da legitimidade da apelante para figurar no polo passivo da demanda em razão do julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 0038481-39.2015.8.08.0024 (com acórdão transitado em julgado em 04-09-2019 - fls. 843-53 do processo digitalizado), registro ser a Enerprev Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil parte legítima para a demanda porque eventual deferimento da pretensão do autor atingirá diretamente a esfera jurídica dela, conforme julgamento de recurso de minha relatoria neste sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ENERPREV. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA. [...] 1. - Hipótese em que a patrocinadora é parte legítima para a demanda porque esta decorre de ato ilícito contratual praticado por ela, qual seja, o não pagamento do adicional de periculosidade no grau máximo, o que afasta a adoção do entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. (Tema 936). [...] (Apelação cível n. 0016127-54.2014.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 26-07-2022, data da publicação no DJES: 05-08-2022).

Ainda neste sentido:

APELAÇÕES. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA REJEITADAS. [...] 1. - A Segunda Seção do C. STJ no julgamento do RESP nº 1.740.397/RS, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira modulou os efeitos da tese proferida no RESP nº 1.312/726/RS, Tema Repetitivo 955, para determinar que nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até 08/08/2018, se ainda for útil ao participante o assistido, conforme as peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devem compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial de cada caso. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam das apelantes rejeitadas. [...] (TJES, Apelação cível n. 0028725-74.2013.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Helimar Pinto, data do julgamento: 31-08-2021, data da publicação no DJES: 30-09-2021)

Ultrapassada a questão preliminar suscitada, não há falar em prescrição porque “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nas obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal não incide sobre o fundo de direito, mas atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação.” (AgInt no AREsp n. 2.073.379/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 22-11-2022, data da publicação/fonte: DJe 24-11-2022.). Esta é também a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E DE TEMPO DE SERVIÇO. ESCELSA E ENERPREV. [...] DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. [...] 2. Preliminares de decadência e prescrição: O entendimento dominante dos Tribunais Pátrios aponta que nas obrigações de trato sucessivo, como neste caso, o prazo decadencial se renova a cada mês, razão pela qual mostra-se incabível o acolhimento desta prejudicial de mérito. Basicamente sob o mesmo raciocínio, o apelante arguiu a existência de prescrição da pretensão autoral, citando ainda a Súmula nº 291, do colendo Superior Tribunal de Justiça. Carece de melhor sorte o pleito recursal, tendo em vista que em sendo o caso de obrigação de trato sucessivo, o prazo de 05 (cinco) anos previsto na Súmula nº 291, do Colendo Superior Tribunal de Justiça deve ser contado de forma regressiva a partir do ajuizamento da demanda, conforme afirmou o magistrado sentenciante de forma escorreita. [...] (Apelação cível n. 0019133-69.2014.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, data do julgamento: 11-07-2023, data da publicação no DJES: 20-07-2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. REVISÃO DO BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. [...] 1. Nas ações em que se pretende a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício, a prescrição quinquenal aplicável ao caso (STJ, Súmula nº 291) não incide sobre o fundo de direito, atingindo somente as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede a propositura da ação (AgInt no AREsp nº 1.719.647/MG, DJe de 17/6/2022). (Apelação cível n. 0018100-44.2014.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, data do julgamento: 28-03-2023, data da publicação no DJES: 17-04-2023)

Quanto ao mérito propriamente dito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos sedimentou o entendimento de que “a concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria” e que “os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho.” (REsp n. 1.778.938/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Segunda Seção, data do julgamento: 28-10-2020, data da publicação/fonte: DJe 11-12-2020).

No mencionado julgamento os efeitos da decisão nele tomada foram modulados no sentido de que “nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.”

No caso, a demanda foi ajuizada em 03-04-2014 (fl. 02 do processo digitalizado) e a cláusula 13.1 do Regulamento do Plano de Benefício estabelece que as parcelas que constituem a remuneração mensal devem compor o salário real de contribuição (cf. fl. 370 do processo digitalizado).

Esta é a orientação da jurisprudência desta colenda Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E DE TEMPO DE SERVIÇO. [...] MÉRITO. POSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE NA BASE DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. VALORES RECEBIDOS COM HABITUALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO. [...] 3. Mérito: O cerne da presente demanda reside na apuração da possibilidade de revisão da base de cálculo dos proventos de aposentadoria do requerente, para fazer incidir a diferença dos adicionais de periculosidade e por tempo de serviço, rubricas estas já reconhecidas perante a Justiça do Trabalho. 4. O presente caso se enquadra na modulação do Tema nº 1.021, do colendo Superior Tribunal de Justiça, levada a efeito no item c, uma vez que a demanda foi proposta antes da data limite de 08/08/2018, assim como o Regulamento do Plano de Benefício estabelece que as parcelas que constituem a remuneração mensal devem compor o salário real de contribuição. 5. Todavia, deve ser realizada pelo participante a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas através de aporte em valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em sede de liquidação de sentença. (Apelação cível n. 0019133-69.2014.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. José Augusto Farias de Souza, data do julgamento: 11-07-2023, data da publicação no DJES: 20-07-2023)

APELAÇÕES. [...] RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PROCEDÊNCIA. PAGAMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DIREITO DE REVISÃO DO BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DAS RESERVAS MATEMÁTICAS PELA PATROCINADORA E PELO SEGURADO. [...] 4. - Reconhecidas, pela Justiça do Trabalho, verbas remuneratórias que compõem o cálculo do Salário de Participação e do Salário Real de Benefício, a influenciar a própria Complementação de Aposentadoria, deve haver a revisão da renda mensal inicial com observância da fórmula definida no regulamento do fundo de pensão. 5. - Para a manutenção do equilíbrio econômico-atuarial do fundo previdenciário e em respeito à fonte de custeio, devem ser recolhidas as cotas patronal e do participante (art. 6º da Lei Complementar nº 108/2001), podendo essa última despesa ser compensada com valores a serem recebidos com a revisão do benefício complementar. Apuração da recomposição da reserva matemática a ser feita por estudo técnico atuarial na fase de liquidação. (Apelação cível n. 0028725-74.2013.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Subst. Helimar Pinto, data do julgamento: 31-08-2021, data da publicação no DJES: 30-09-2021)

Assim,
correta a respeitável
sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor e condenou a ré
Enerprev Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil
a promover a complementação previdenciária do autor com a
inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial da complementação de aposentadoria mediante recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial a ser promovido em liquidação de sentença.

Posto isso,
nego provimento
a
o
recurso
e nos termos
do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a
verba honorária sucumbencial a
cujo pagamento
a ré
fo
i
condenad
a
na sentenç
a
para
20
%
(
vinte

por cento
)
do valor devido por el
a
ao apelado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.